Tribunal: STF
Processo: RE 79267
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
LOCAÇÃO - PREFERENCIA DE CONDOMINO. ( DEC.-LEI 4, ART. 4, III; C.C.,
ART. 636). A PREFERENCIA DO CONDOMINO, ASSEGURADA PELO ART. 636, DO
C.C., NÃO ESTA AFASTADA PELA DENUNCIA VAZIA DO ART. 4, III, DO
DEC.-LEI N. 4, DE 07.03.1966. EM SE TRATANDO DE CONDOMINO LOCATARIO,
HÁ DE ATENDER-SE AO DISPOSTO NO ART. 636, DO C.C.